Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730896-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO AGRAVADO: REJANE MICHELOTTI FLECK DESPACHO À parte agravante para que esclareça, no prazo de 5 dias, se informou corretamente o número dos autos de origem, uma vez que o processo declinado, qual seja, de n. 0717243-72.2022.8.07.0001, não consta com decisão alguma de ID. Num. 136307103. Ademais, tal processo tramita na 8a Vara Cível de Brasília e não na 17a Vara Cível de Brasília. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 16:36:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora